Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-67.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004850-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANETE AUXILIADORA COSTA SOUSA - CPF: 580.647.701-06 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – SENTENÇA ILÍQUIDA – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez acolhida a prejudicial de prescrição na sentença recorrida, descabida a sua reanálise em segundo grau de jurisdição, por falta de interesse recursal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

Somente por liquidação de sentença é possível aferir se realmente houve a reestruturação da carreira do servidor e se esta supriu, por completo, eventual defasagem salarial.

“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joanete Auxiliadora Costa Sousa
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1004850-67.2018.8.11.0002, proposta em desfavor do
Município de Nossa Senhora do Livramento
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial no sentido de:

“(...)
a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do débito, os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (...)”

Inconformada, a apelante aduz que a sentença está equivocada ao condicionar o direito da parte à posterior apuração de lei que supostamente tenha reestruturado a carreira do servidor, visto que a jurisprudência pátria atual segue o entendimento de que a simples reestruturação da carreira não corrige as perdas remuneratórias decorrentes da errônea conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor -URV.

Após discorrer sobre da diferença entre conversão e aumento da remuneração dos servidores, assevera que eventual lei que reestruturou a carreira do servidor não é competente para ressarcir e incorporar a perda salarial proveniente da URV/REAL

Argumenta que o direito à diferença salarial de 11,98% encerra prestações de trato sucessivo e a prescrição, neste caso, não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Pugna, por fim, seja julgado
“totalmente procedente o pedido condenar o apelado na incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) nos vencimentos (subsídios) da apelante, bem como requer a condenação ao pagamento das diferenças vencidas, respeitado o quinquênio prescricional a partir do ajuizamento da ação, bem como requer ainda a condenação do requerido ao pagamento das diferenças vincendas até a efetiva incorporação do referido percentual, a ser apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária.” (Id.19229717)

Contrarrazões apresentadas (ID no 1922971).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (ID no 23325484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

A apelante aduz que o direito à diferença salarial de 11,98% encerra prestações de trato sucessivo e a prescrição, neste caso, não atinge, sob nenhum prisma, o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio anterior à efetiva propositura da ação, sendo aplicada, em sua plenitude, a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Por sua vez, o apelado sustenta, em suas contrarrazões, a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e defende a interrupção da relação de trato sucessivo no caso concreto, asseverando que restou demonstrando que a Lei Complementar n.o 07/2004 instituiu uma ampla reforma em relação aos cargos e salários da administração municipal, estabelecendo um novo pacto e novas bases salariais, devendo esta ser a data inicial da qual começa a fluir o prazo prescricional para ajuizamento de ações relativas à Unidade Real do Valor -URV, prazo esse que findou em fins de 2009, estando, portanto, prescrita a presente ação.

Pois bem.

Analisando a sentença recorrida, verifico que esta acolheu a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos seguintes termos:

“(...) Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (súmula 85).

(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no sentido de (...)
b)
considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;(...)”
(id.19229713)

Pois bem, não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
"a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos
decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento,

como se verá. (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

Além disso, como bem entendeu o magistrado de piso, escudado em entendimento unânime desta Corte, a relação jurídica sob exame é
de trato sucessivo
, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem, tal como evidencia-se na sentença.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Com essas premissas, só há falar-se em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, efetuada em
13/06/2018.

Evidente, portanto, a ausência de interesse recursal quanto à preliminar de prescrição arguida nos autos.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joanete Auxiliadora Costa Sousa
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, em suma, determinou a liquidação de sentença por arbitramento, com vistas à apuração da eventual existência de defasagem salarial, do percentual devido e da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira
da servidora
.

A apelante insurge-se asseverando que o direito da parte não pode estar condicionado à apuração de lei que supostamente tenha reestruturado a carreira do servidor público, uma vez que esta não é competente para ressarcir e incorporar a perda salarial proveniente da errônea conversão de vencimentos em URV.

A irresignação não merece acolhida.

Como se sabe, as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que “
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa” (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP citado no AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

[...]
Para a concessão das diferenças oriundas
da errônea conversão de vencimentos em URV
, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes.
[...]
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original].

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.
(Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença,
deve observar a data da reestruturação da carreira
, não constituindo, outrossim, aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.(...)

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
(...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Por todo exposto, e, repito, à míngua de prova, a eventual existência de defasagem salarial, do percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento, d
evendo ser

limitada a incorporação do índice porventura encontrado no referido procedimento à data da reestruturação da carreira do servidor
.

Ocorre que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça se curvou ao novo entendimento da Suprema Corte, passando ambos, ajustando seus julgados, a entender que a implantação da reestruturação remuneratória dos cargos
constitui limitação temporal para incidência do percentual decorrente da conversão da URV.

A corroborar o dito, eis arestos do STJ:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO ESTADODO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 561.836/RN, de relatoria do Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que:(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes; (iii)o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.3. A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF, conforme julgado do STF.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 989.333/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVO CPC ART. 1.030, II. URV. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 561.836/RN).JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O novo Código de Processo Civil dispõe em seu art. 1.030 que: "Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n.o 13.256, de 2016) [...] II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...]" II - A jurisprudência desta Corte, "[...] segundo a qualnão incide limitação temporalquanto ao direito decorrente das perdas salariais resultantes da conversão em URV, diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral, consoante o qual 'o término da incorporaçãodos 11,98%, oudo índice obtido em cada caso, na remuneraçãodeve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternumde parcela de remuneração por servidor público' [...]" (REsp n. 867.201/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2016). De acordo com o art. 1.030, II, do Novo CPC, em juízo de retratação, dou parcial provimentoao agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pelos servidores, em menor extensão do que o anterior julgamento, de forma a ajustar o v. acórdão recorrido ao entendimento do eg. STF proferido no RE n. 561.836/RN.
(AgRg no REsp 880.812/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017)

Dessa feita, a sentença não merece reforma no ponto, uma vez que determinou a liquidação de sentença por arbitramento objetivando apurar a eventual existência de defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira
da servidora
, limitando-se
à data desta a incorporação do índice apurado.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020